Tribunal: TCU
Processo: 019.213/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2055/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 2o, segunda parte, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do feito, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.213/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Federal 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adote medidas mais assertivas de divulgação da Rede M.A.I.S. junto a outros órgãos e entidades, contribuindo para a ampliação da economicidade do contrato e, provavelmente, trazendo ganhos maiores e mais regulares, dispensado o monitoramento da medida, nos termos do § 2o do art. 17 da Resolução TCU 315/2020; 1.6.2. comunicar à Polícia Federal que o Tribunal de Contas da União não verificou óbices à renovação do Contrato 18/2020, desde que mantida a condição de fornecedor exclusivo pela empresa Santiago & Cintra Consultoria Ltda.; e 1.6.3. determinar o arquivamento destes autos.